Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO OCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração consistem recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Exige-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Aponta a embargante a omissão no acórdão, sob o fundamento de que não foram estabelecidos os índices de correção monetária e juros de mora, e os respectivos termos iniciais.
3. No Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, publicado no DJE em 20.11.2017, foram fixadas, entre outras teses, que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração básica da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional, devendo ser utilizado o IPCA-E, e que é constitucional a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária.
4. Quanto ao termo inicial, a correção monetária deve ser aplicada, desde efetivo desembolso (súmula 43 do STJ), e os juros de mora, a partir da citação, conforme requerido pela embargante e aquiescido, em contrarrazões aos embargos, pelo embargado, a despeito da Súmula 54 do STJ.
5. Desse modo, mister se faz o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada, retificando o item 4 da Ementa, que passa a ter a seguinte redação: “RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para condenar os réus ao pagamento do valor de R$ R$ 729,87, a título de dano material. O valor será corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora, na forma do artigo 1-F da Lei 9494/97, desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.”
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar omissão verificada.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.